Tribunal: TJDFT
Processo: 0733869-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733869-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINA DE FATIMA GONCALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0750250-21.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido para transferência de valores para conta judicial vinculada ao Juízo, a fim de serem levantados os valores, inclusive pelo advogado, a título de honorários contratuais, nos termos seguintes (ID 205985005 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente em desbloqueio de conta bancária. Iniciada a fase executiva, não houve a intimação pessoal do Banco do Brasil para cumprimento da obrigação de fazer, limitando-se a intimação por publicação - ID. 181434957. A exequente juntou petição e documentos ID. 185856349. Posteriormente, reconheceu-se o descumprimento da obrigação pelo executado e determinou-se, em equívoco, a prática de atos expropriatórios - ID. 185856349. O credor juntou o documento de ID. 185915372, extrato bancário. Tornou-se sem efeito a decisão de ID. 185856349. Na oportunidade, o Juízo apontou a inexistência de interesse processual para a fase executiva, à vista do extrato bancário de ID.185915372, bem como a irregularidade da representação processual - ID. 187311597. A credora interpôs agravo de instrumento - ID. 188030063, mas desistiu do processamento - ID. 193765768. No ID. 188561057, a credora juntou os contratos de honorários repactuados e pediu reserva de valor para pagamento dos honorários contratuais. Juntada de procuração no ID. 188618724. Sentença extintiva, posteriormente revista em Embargos de Declaração acolhidos - ID. 193933821 e ID. 201441947. A credora informa que o Banco do Brasil propôs acordo extrajudicial, diretamente com ela, o que seria prática ilegal, motivo pelo qual caberia multa por deslealdade, bem como requereu seja determinado que todo e quaisquer valores pecuniários relativamente à matéria de fundo processual sejam DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL para resguardar os direitos da autora e do advogado - ID. 197283644. Juntou, ainda, mais duas petições - ID. 197284453 e ID. 197329868. A exequente juntou o acórdão de ID. 198426511, informando que a sentença foi mantida. Novamente a exequente se manifesta nos autos - ID. 198779903 e ID. 202916857, solicitando a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, a fim de serem levantados os valores, inclusive pelo advogado, a título de honorários contratuais. O exequente juntou documento no ID. 204880287, informando o trânsito em julgado da sentença exequenda. Pedido da exequente indeferido, na forma da decisão de ID. 204212460. Manifestou-se a exequente, ID. 205481445, pedindo: A) A conversão dos presentes autos para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos processuais 0724956-64.2023.8.07.0001, carreando todas as peças produzidas nestes autos de cumprimento provisório de sentença; B) A intimação do EXECUTADO para que cumpra a sentença no tocante ao desbloqueio, em 24 horas, da conta da EXEQUENTE e transfira para CONTA JUDICIAL vinculada ao Processo; C) A intimação do EXECUTADO para pagar a importância de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) acrescido de R$ 4.649,83( quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), o que totaliza R$ 14.649,83( quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três reais), transferindo para conta judicial vinculada ao Processo. Tudo conforme memória de cálculo aqui apresentada; D) Tendo em vista a condenação do EXECUTADO para desbloquear a conta que tem o saldo de R$ R$ 1. 352.699,43 ( hum milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), que acrescido com os valores adicionais da condenação no valor de R$14.649,83( quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três reais), requer, com fulcro no art. 22 da Lei 8.906/94, a reserva dos valores contratuais contratados entre cliente e advogado, para que sejam pagos diretamente aos causídicos mediante alvarás individualizados de acordo com o contrato já carreado aos autos do processo 0750250-21.2023.8.07.0001, id. 188561057 e anexos. De acordo com o contrato, cláusula segunda serão devidos 50% sobre o valor de desbloqueio do investimento ( R$ 676.349,71), acrescido de 50% da condenação por danos morais ( R$ 2.324,91) e a totalidade das multas relativamente à astreintes fixados em juízo( cláusula segunda, parágrafo segundo – R$ 10.000,00) . Destes valores, deduzir R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais) para o advogado Dr. Edgar Calixto Paz – OAB/MS 8.264 mediante alvará individualizado, conforme contrato carreado aos autos; E) Intimar o DEVEDOR para realizar o desbloqueio da conta bancária e transferir o saldo para conta judicial vinculada ao processo, bem como para pagar a importância de R$14.649,83( quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três reais); F) Considerando o decisum ID. 1814349572 , aonde a parte já fora intimada para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora imposta, e considerando a inercia do DEVEDOR, id. 1858563493 , requer, desde logo, que inicie-se a fase de expropriação, promovendo a constrição de valores pertencentes ao Executado depositados em instituições financeiras, art. 835, I e art. 854 do NCPC, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, por 30 dias, o qual requer seja acrescido com multa de 10% bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, parágrafo 1o. do CPC. Ainda, promova-se consulta de veículos em nome do Executado via RENAJUD, promovendo bloqueio de transferência e circulação e não restando frutífero o bloqueio por meio do SISBAJUD e RENAJUD, expeça-se mandado de penhora dos bens. Por fim, de acordo com o art. 212, parágrafo 2o. do CPC, possa o cumprimento da diligência ser cumprido em horário especial, deferindo-se as ordens de arrombamento e reforço policial, acaso necessárias. Frutífera a penhora, intime-se a parte Devedora, pessoalmente e na pessoa de seu advogado, da penhora e avaliação efetuadas. G) Tendo em vista o recolhimento das custas de cumprimento de sentença, id. 1809310714 e Id. 1809310755 , requer, caso necessário, seja o 2 Pje 0750250-21.2023.8.07.0001 3 Pje 0750250-21.2023.8.07.0001 4 Pje 0750250-21.2023.8.07.0001 complemento efetuado no término processual, tendo em vista o presente pedido de cumprimento de sentença, proveito econômico e jurídico, de R$ 1.352.699,43 ( hum milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) –proveito jurídico, que acrescido com os valores adicionais da condenação no valor de R$ 14.649,83( quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três reais) – proveito econômico, totalizando R$ 1.367.349,26( hum milhão, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos. A credora renova os pedidos no ID. 205640166. Chamo o feito à ordem. Primeiro, com relação à reserva de valores para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, a matéria já foi objeto de decisão - ID. 204212460. E agrego: não há qualquer motivo para que os valores depositados na própria conta da demandante sejam transferidos para uma conta judicial!!! Quanto às astreintes, houve equívoco nos presentes autos, eis que, em se tratando de obrigação de fazer, cumpre a intimação pessoal do executado, na forma da Súmula 410-STJ "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.", requisito não cumprido nesses autos. No mais, consta no documento juntado pela exequente que a agência bancária é inválida, que houve alteração da senha e que haveria bloqueio, mas não se pode inferir a causa. Aliás, o que contrasta com o documento de ID. 185915372, que apenas informa que os valores estão depositados em conta poupança com resgate automóvel, mas não há indício de bloqueio. Assim, para a hipótese, torna-se pressuposto e necessário proceder à intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer, inclusive para se compreender o que se sucede com a conta bancária. Além disso, o contrato de honorários contratuais firmado com o causídico (ID. 188561057) apresenta-se abusivo, eis que arbitrou honorários em 50% do valor depositado na conta da credora, R$ 1.316.112,48, o que alcança, no mínimo, a cifra R$ 676.349,71 (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), mais 50% dos valor arbitrado a título de danos morais, mais os honorários de sucumbência, mais todo e qualquer valor devido a título de astreintes, apenas para o ajuizamento da módica ação de obrigação de fazer, desbloqueio de conta bancária, com danos morais. Para além disso, todo o processo foi iniciado pelos advogados procuradores da exequente, que receberam poderes nos termos da procuração pública de ID. 180932250, inclusive para transferir para si mesmos metade do valor depositado. Em sendo assim, metade dos valores da conta bancária da exequente podem ser levantados por seus procurados e os outros 50% pelo advogado, não restando nenhum valor à exequente. No caso, como se trata de pessoa maior de 60 anos e cuja assinatura na procuração de ID. 88618726 demonstra possuir pouco instrução, o que deixa antever sua maior vulnerabilidade, entendo ser necessário dar vista ao Ministério Público para apurar eventual crime contra a consumidora. Além disso, também se mostra justificável oficiar à Seccional da OAB do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul, anexando cópia dos documentos de ID. 180932250, ID. 188561057 e ID. 184757822, para apuração de eventual abuso no exercício da advocacia. Nesse passo, intime-se pessoalmente o Banco do Brasil, por meio de oficial de justiça, para que esclareça se, de fato, a conta bancária da exequente está bloqueada e qual o motivo, promovendo o desbloqueio, se o caso. Oficie-se à Seccional da a OAB do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul, anexando cópia dos documentos de ID. 180932250, ID. 188561057 e ID. 184757822, para apuração de eventual abuso no exercício da advocacia. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. A Agravante alega que a reserva de honorários no cumprimento de sentença constitui direito do advogado, de acordo com o Art. 22, parágrafo 4o, da Lei 8.906/94 e pleiteia a transferência dos valores para uma conta judicial objetivando satisfazer seu direito, sobretudo diante da sucessão de decisões prolatadas por cinco juízes distintos no feito. Repisa a alegação que o bloqueio da conta inviabiliza seu direito ao recebimento do que é devido, afirmando, ainda, que a decisão agravada pretende rediscutir matéria já sujeita a trânsito em julgado, ao tempo em que busca a causa para o bloqueio. A Agravante traz explicação sobre a metodologia da fixação da verba honorária em 50% por cento ante o êxito do processo PJE 0724956-64.2023.8.07.0001, justificando também as astreintes e alegando que não existe superação dos honorários em relação ao montante a ser destinado à autora/exequente. A Agravante segue informando que pactuou livremente o contrato e compareceu em cartório para constituir procuradores para desbloquear sua conta. Registra-se que a Agravante interpôs outros agravos de instrumento distribuídos para esse Relatoria, a saber: AI 0734234-92.2023.8.07.0000, AI 0707495-48.2024.8.07.0000 e AI 0730258-43.2024.8.07.0000, sendo que esse último agravo envolve pedido de transferência de valor bloqueado para conta judicial. A Agravante requer a concessão de tutela de urgência para eu o saldo bloqueado seja transferido para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença com liberação mediante alvará judicial nos termos pedidos na inicial de agravo, além de apuração de valor de astreintes e cancelamento dos ofícios encaminhados a OAB/DF e OAB/MS. As custas foram recolhidas (ID 62922061). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 62922061). DECIDO. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Tais requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, de acordo com entendimento deste Tribunal (Acórdão n.1093649 no AGI 07038060620188070000 e Acórdão n.1038254 no AGI 07007292320178070000). Observando a decisão agravada, a petição de agravo e o processo na origem, não se verifica a presença concomitante dos requisitos para a concessão de tutela antecipada de urgência. Primeiro, porque o objeto do presente agravo se assemelha ao que foi anteriormente decidido no AI 0730258-43.2024.8.07.0000, com pequenas distinções que não modificam o objeto pretendido pela Agravante, que é transferir valor alegadamente bloqueado para uma conta judicial e, com isso, incidir o decote dos honorários pactuados. Segundo, a Agravante tangencia o que já foi decidido em outro agravo de instrumento (0707495-48.2024.8.07.0000), interposto em 26/02/2024 e do qual desistiu. A reprodução do pedido agora, ainda que com poucas nuances se comparado aos demais, indica a ausência de urgência. Terceiro, a peça de agravo traz uma narrativa extensa de questões que demandam minimamente contradita, pois dizem respeito à vontade livre de pactuação, ida a cartório, dentre outras que, a despeito da argumentação da Agravante, envolve complexidade que é incompatível com um pedido precário de tutela. Assim, deve ser ouvida a outra parte. Quarto, o pedido de tutela é substancialmente satisfativo, uma vez que o mérito encerra a integralidade do pedido antecipado, o que traz a necessidade, como dito acima, de ponderação e cautela diante da ampla narrativa de fatos trazidos pela Agravante, que necessitam de uma análise mais detida. Quinto, observa-se que a decisão agravada determinou a expedição de ofício para o Agravado, para que a dúvida quanto ao bloqueio seja dirimida, já que parte da preocupação da Agravante, ao longo dos vários agravos de instrumento interpostos, diz respeito a essa irregularidade. Torna-se necessário, nesse sentido, aguardar a manifestação do banco em relação ao que foi determinado pelo juízo de origem. Por outro lado, observa-se que a Agravante vem reiteradamente manejando agravo de instrumento, com algumas modificações, tangenciando o mesmo objeto, que é o decote dos honorários e liberação de valores, sendo que subsiste manifestação, tanto na origem, quanto por parte dessa Relatoria, a respeito do tema, não sendo desconhecido da parte Assim, ADVIRTA-SE a parte agravante que a interposição reiterada de recursos que objetivem situações já analisadas e contempladas pode ser interpretada como ato atentatório sujeito à multa. Em relação a tal, inexiste razão para pretender o cancelamento do envio dos ofícios em sede de tutela de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 16:47:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador